Tribunal: TJMT
Processo: 0011594-69.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011594-69.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO BRITEZ SIQUEIRA - CPF: 392.008.298-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
SEM HABILITAÇÃO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
–

DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
EVIDENCIADA
CONDUTA DOLOSA
POR PARTE DO APELANTE
APTA A PRODUZIR RISCO REAL OU CONCRETO DE DANO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
.
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
O art. 309 do Código de Trânsito
consubstancia
crime de perigo concreto, a demandar a efetiva demonstração de que a conduta do agente foi hábil a conceber risco à coletividade
, de modo que, evidenciada a prática de conduta desse
gênero

praticada
pelo
apelante
,
não
se pode
falar em
sua
absolvição
.

2
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando
Britez
Siqueira

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Rondonópolis/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0011594-69.2019.8.11.0064
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de
condução de veículo sem habilitação,
tipificado no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, à
pena de
7
(se
te
) meses detenção, em regime semiaberto
.

Considerando que o apelante ao ser intimado da aludida sentença manifestou o desejo de recorrer, a sua defesa técnica – mesmo entendendo que não há o que impugnar em relação ao decreto condenatório –, em respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, apresentou as razões recursais constantes no ID 144661263, nas quais postula genericamente a sua absolvição.

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
144661265
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está no
ID
147914658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
144661216 (p. 8-9)
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 11 horas e 50 minutos, na BR 163, Km 140, neste Município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
FERNANDO BRITEZ SIQUEIRA
conduzia uma motocicleta de marca Honda/ CG125, cor vermelha, placa JYC-2452, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano a indeterminado número de pessoas.

Segundo se constata da investigação, no dia e horário
suso
declinados, o denunciado conduzia seu veículo acima descrito pela BR 163, Km 140, realizando travessia arriscada no canteiro central do sentido decrescente para o crescente momento em que vários veículos de carga que transitavam
na
viam tiveram que realizar frenagens bruscas para evitar possível colisão com o denunciado.

Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal abordou o increpado, bem como verificou que
FERNANDO BRITEZ SIQUEIRA
não possuía habilitação/permissão para

conduzir veículos automotores.

[...]

A
materialidade
e autoria
do crime
em comento est
ão
evidenciada
s
nestes autos
pelo
s seguintes documentos:
termo circunstanciado
; auto de infração
/
notificação;

e
notificação de recolhimento de veículo
(ID 144661217, p. 10-30)
;
b
e
m como pe
los depoimentos colhidos em ambas as fases da p
ersecução penal
,
não sendo cabível
, destarte,
falar-se em absolvição
do apelante.

Em relação ao
crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97, é bem verdade que está
pac
i
fic
ad
o o
entendimento
de
que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação
e
sem gerar perigo de dano
configura
somente a infração administrativa prevista no art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro,
tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes
.

2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)
Destacamos

Entretanto, n
a hipótese
,

embora em juízo o
apelante
tenha
negado a prática delit
i
va ao
aduzi r que es t a v a sem
habilitação para dirigir
, mas que não realizou
manobra alguma que denotasse risco concreto de dano
, infere-se d
o depoimento apresentado
na fase judicial
pelo policial federal Rafael Fontana
Strenske
que
,

na data dos fatos
,

o recorrente

invadiu o cantei
r
o central
da BR 163
e
m
local com declive
e
onde carretas trafegam em alta velo
c
idade
,
manobra, essa, que quase ocasionou uma colisão entre a motocicleta conduz
i
da
pelo insurgente
e um outro veículo
,

com
o
se denota destes trechos da sentença
condenatória
, que bem concatenou as provas e sistematizou
as provas colhidas nestes autos
:

[...] A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in
casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial federal Rafael Fontana
Strenske
declarou, em Juízo, que estava realizando rondas na BR 163, quando avistou uma motocicleta realizando um retorno no canteiro da central, local com declive, onde carretas trafegam em alta velocidade. Narrou que a manobra do condutor da motocicleta quase provocou uma colisão entre ele e outro veículo. Afirmou que, em seguida, procedeu à abordagem, constatando que o acusado não possuía habilitação ou permissão para dirigir
.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atendem a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

A propósito, é a jurisprudência:

[...]

Nesse sentido, ainda, tem-se o
Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado negou a prática criminosa. Alegou que conduzia veículo sem habilitação ou permissão para dirigir e que o trânsito estava intenso; porém, afirmou que não realizou a travessia no canteiro e que sua conduta não ensejou frenagens bruscas pelos demais veículos.

Destacamos

Em relação ao depoimento da aludida testemunha, não se pode olvidar do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça

segundo o qual
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, não resta dúvida
que ficou
evidencia
da
a
condução inábil do veículo por parte do apelante,
consubstanciada em

realizar
manobra perigosa, gerando perigo de dano e ofendendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora que, no caso, é a segurança do tráfego viário
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso

Fernando
Britez
Siqueira
,
mantendo
inalterad
a

os termos a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023